Tribunal: TJBA
Processo: 0312802-56.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0312802-56.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: FABIO CALILI BARRETO DA SILVA Advogado(s):DIALUAR PASSOS MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO E FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Votorantim S.A., sucessor por incorporação da BV Financeira S/A, contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após pedido de desistência formulado pelo autor e não anuído pelo réu. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais no valor de R$ 7.577,26, mas deixou de fixar honorários advocatícios. O banco apelante insurge-se contra a ausência de fixação da verba honorária e requer a fixação em percentual razoável sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência do autor não anuída pelo réu; (ii) estabelecer se o percentual de honorários fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo desistência da ação após a apresentação de contestação, são devidos honorários advocatícios pela parte desistente, conforme o princípio da causalidade (REsp 723.060/SC e AgInt no AREsp 792.570/MT). O art. 90, caput, do CPC de 2015 estabelece que, nos casos de extinção do processo por desistência, as despesas e os honorários advocatícios são de responsabilidade da parte que deu causa à extinção, salvo convenção em contrário, inexistente nos autos. Em relação ao quantum, diante da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo adequado o percentual de 10%, considerado o trabalho desenvolvido e a duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A desistência da ação após a apresentação de contestação, sem anuência do réu, impõe ao autor o dever de arcar com os honorários advocatícios, conforme o art. 90 do CPC. Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, entre os limites de 10% e 20%, conforme os critérios qualitativos do art. 85, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e §4º; 85, §2º; 90, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 723.060/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.10.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 792.570/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.04.2021; TJBA, Apelação nº 0021333-64.2011.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.10.2021; TJBA, Apelação nº 0500326-69.2013.8.05.0150, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 24.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0312802-56.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada FABIO CALILI BARRETO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025 PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA Salvador, .